Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA ANTIGA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 2.294/1999 E DECRETO DISTRITAL 20.264/1999. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. A Fundação Cultural do Distrito Federal da qual o agravado era servidor foi extinta após a edição da Lei Distrital 2.294/1999 e do Decreto Distrital 20.264/1999. Nestas normas, restou determinado que o DISTRITO FEDERAL iria assumir “todos os direitos, deveres e obrigações” inerentes a Fundação e seus servidores seriam incorporados ao Quadro de Pessoal do ente distrital nos respectivos cargos e carreiras (art. 6o da Lei 2.294/1999). 1.1. Tendo o agravado sofrido os efeitos financeiros do Decreto Distrital 16.990/1995 – o qual atingiu todos “os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial” (art. 1o) – e considerando que o título executivo foi formado no âmbito de uma ação ajuizada por sindicato de sua categoria profissional, a legitimidade ativa do exequente deve ser reconhecida. Precedentes desta Corte.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.